Tribunal: TJMT
Processo: 0000395-80.2016.8.11.0088
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000395-80.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEBYS ROBERTO VILELA SANTOS - CPF: 788.963.041-72 (APELANTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 06.124.576/0001-47 (APELADO), ANDREY PHILIPE KERBER - CPF: 749.873.802-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – EXCEÇÃO DE CONRTATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CONFIGURADO – INADIMPLÊNCIA PURA E SIMPLES - ÔNUS DE PROVA NÃO DESENCUMBIDO PELO RÉU – ART 373, INC. II DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ABATIMENTO DO VALOR PAGO DA DÍVIDA CONTRATUAL – DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Direito de ação - artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, o qual estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

2. Ao analisar todo o arcabouço de provas dos autos, correspondentes aos fatos alegados pelas partes, neste imbróglio reunido de ação cautelar de arresto, ação de execução de título extrajudicial e embargos à execução, todos sob o mesmo número, discorda-se da pretensão trazida pela embargante, ante as teses apresentadas pela ocasião do presente recurso.

3. É fato incontroverso nos autos a inadimplência dos requeridos a obrigação principal do contrato de compra e venda de ativos empresariais.

4. Inadimplência pura e simples.

5 - Os elementos necessários à configuração da litigância de má-fé não restaram demonstrados, visto que a ação é um direito constitucional posto à disposição de todos a ingressar em juízo a fim de que lhe seja entregue, em atividade jurisdicional do Estado, a resolução do conflito/lesão.

6. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLEBYS ROBERTO VILELA avalista do comprador RODRIGUES E VILELA DA SILVA LTDA.-ME em contrato de compra e venda de ativo imobilizado e intangível, objetivando a reforma da r. sentença prolatada nos autos de “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” “EMBARGOS À EXECUÇÃO” e “AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO”, reunidos sob o processamento no 0000395-80.2016.811.0088, onde o MM. Juízo da Vara Única da comarca de Aripuanã JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, tanto o pedido cautelar antecedente, quanto o pedido principal condenatório, nos termos do artigo 487, I do NCPC, para:

(a)condenar RODRIGUES E VILELA DA SILVA LTDA-ME e CLEBYS ROBERTO VILELA, ao pagamento das prestações pactuadas na cláusula 3a do compromisso de compra e venda firmado com o autor, especificamente quanto às parcelas 20 a 36 do contrato, abatendo-se os valores reconhecidamente pagos no decorrer das tratativas de renegociação da dívida inadimplida, conforme registrado na fundamentação acima, incidindo sobre cada parcela atrasada juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, assim como sobre os valores abatidos, e sobre o montante final encontrado, aplicada multa contratual de 2% sobre o saldo devedor, o que deverá ser feito em sede de liquidação por simples cálculos;

(b) tornar definitiva a ordem de constrição do imóvel dado em garantia pelo próprio devedor, possibilitando a sua conversão em penhora após a liquidação do débito, mantendo a decisão de desoneração de todos os demais bens dos devedores objeto do pedido inicial de arresto cautelar; Pela fundamentação supra, afasto a tese de exceção de contrato não cumprido, novação da dívida, exercício arbitrário das próprias razões, reconhecendo, unicamente, o cabimento da tese de excesso de execução, para determinar o abatimento dos valores amortizados pelo devedor.

Ante a sucumbência ínfima do autor, condenou os requeridos nas custas processuais, em reembolso, e as remanescentes, aos cofres públicos, e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor do proveito econômico alcançado com a causa pelo credor, verba essa devida diretamente ao patrono que oficiou nos interesses do vencedor.

Da prolação do ato sentencial, foi interposto Recurso de Apelação pela parte requerida - Clebys Roberto Vilela e Rodrigues e Vilela da Silva LTDA ME.

O Recurso encontra-se sob o registro ID no 122175015. Pugna pela reforma da r. sentença, sob argumento da exceção do contrato não cumprido e ausência de boa-fé pelo requerente, além de arguição de litigância de má-fé do autor.

Aduziu que apesar de ter pagado a entrada em dia e mais as 19 primeiras parcelas (cumprindo a meses a obrigação contratual), o vendedor/requerente não havia efetuado a transferência das Linhas Telefônicas acordadas na clausula 12a (número 3556-1521/1522, 3556-3630/3830, 3556-5641/5642 e 3556-4482/5557). Que as linhas telefônicas fazem parte da própria essência do contrato, afinal a empresa foi comprada para que os compradores auferissem lucro com a compra e atividade da distribuição de internet, o que só era possível através dos links (linhas telefônicas).

Sustentou que quando o requerente retirou arbitrariamente as linhas telefônicas em discussão, retirou junto a capacidade dos requeridos em fornecer o serviço e pagar seu débito, o que indubitavelmente condiz com a exceção do contrato não cumprido. Que o negócio jurídico deve ser analisado com observância da boa-fé objetiva, que impõe o cumprimento dos deveres anexos e inerentes aos contratos.

Alegou ainda que não bastasse a desídia/descumprimento contratual do vendedor em transferir a titularidade das linhas, o mesmo foi além, pois quando o Comprador atrasou suas parcelas, utilizou-se do exercício arbitrário das próprias razões e transferiu em março de 2016 2 (dois) Links (4 linhas de internet) para sua atual empresa em Juruena-MT, desbancando a empresa do Compradora que perdeu 50% da sua capacidade de entrega de internet, o que lhe gerou prejuízos imensuráveis, reclamações e perdas de clientes.

Manifestou pelo reconhecimento de Novação de dívida que lhe sobram somente 8 parcelas vencidas, cujo o valor total seria de R$ 26.328,96 e, do qual deve ser abatido o valor de R$ 4.000,00 (pago em depósito na conta do Sr. Vilson Nunes).

Que o valor da execução deve ser R$ 22.328,96 e não R$ 104.997,06 que acusou ser excessiva execução.

Requer a condenação do autor/vendedor ao pagamento de valor da diferença cobrada indevidamente (art. 940 do CC), qual seja R$ 104.997,06, devidamente corrigida e atualizada, bem como reparação por perdas e danos ante os prejuízos advindos da retomada das linhas pelo vendedor.

Requer a condenação do autor ao pagamento de multa e em reconhecimento de sua litigância de má-fé, nos termos do art. 79 do CPC.

Requer seja o recurso conhecido e provido a reformar a sentença monocrática, a julgar totalmente procedente a ação de embargos à execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000395-80.2016.811.0088 interposto por CLEBYS ROBERTO VILELA e RODRIGUES E VILELA DA SILVA LTDA-ME contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECTIVO EXTRAJUDICIAL” “EMBARGOS À EXECUÇÃO” e “AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO”, reunidos sob o processamento no 0000395-80.2016.811.0088, perante a Vara Única da Comarca de Aripuanã.

A causa de pedir da ação Executiva de título extrajudicial (contrato de compra e venda de ativo imobilizado e intangível) movida por WEBNET PROVEDOR E INFORMÁTICA LTDA funda-se nas alegações que “Em 01 de dezembro de 2012, celebrou contrato de compra e venda (ID no 122175011) com a requerida, RODRIGUES E VILELA DA SILVA LTDA-ME (Web net Juara), cujo objeto foi a venda de parte do ativo imobilizado, devidamente descrito no contrato em anexo (anexo I) no valor de R$117.556,54 (cento e dezessete mil e quinhentos e cinquenta e seis reais, e cinquenta e quatro centavos) já corrigidos com a depreciação, devidamente acobertado por emissão de Nota Fiscal, e do ativo intangível no valor de r$ 165.943,46 ( cento e sessenta e cinco mil e novecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), escriturados na forma de carteira de clientes, cujo a renda líquida era de R$ 24.500,00”.

Pela venda pactuada, ficou acertado entre as partes a quantia de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) o qual deveriam ser pagos na forma: - Entrada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com vencimento para o mês de dezembro/2012. - Saldo de R$ 183.500,00 (cento e oitenta e três mil e quinhentos reais) corrigidos à juros de 1,21%, divididos em 36 parcelas com vencimento a iniciar em 04/2013.

O parcelamento do saldo remanescente foi representado em 36 notas promissórias numeradas de 02 a 37, sendo a de no1 correspondente ao valor de entrada pago pela requerida.

Alegou que após a assunção da empresa pela requerida, está nunca honrou com o pagamento pontual das parcelas devidas, deixando por descumprir totalmente o contrato celebrado e tornando-se inadimplente desde o mês de novembro de 2014, restando atualmente as notas promissárias de no 21 à 37 pendentes de pagamento.

Requer em pedidos a execução/cobrança do valor original com os executados, do montante de R$107.406,68, devendo sobre este valor incidir atualização monetária, juros de mora e multa contratual prevista na Cláusula Quinta do Contrato de Compra e Venda, resultando nesta data no valor de R$ 127.326.02 (cento e vinte e sete mil, trezentos e vinte e seis reais e dois centavos) acrescido de juros moratórios à taxa de 1% ao mês, com incidência da multa de 2%.

Aviado pelos executados ação de embargos à execução, fundamentaram pedido de improcedência da execução sob o argumento de excesso de execução, exceção parcial de contrato não cumprido, uso abusivo das próprias razões e violação ao dever de boa-fé objetiva pela autora.

Prolatada a sentença que consta sob o ID no 122175013 (pag. 54 do arquivo pdf.), JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, tanto o pedido cautelar antecedente, quanto o pedido principal condenatório, nos termos do artigo 487, I do NCPC, para condenar RODRIGUES E VILELA DA SILVA LTDA-ME e CLEBYS ROBERTO VILELA, ao pagamento das prestações pactuadas na cláusula 3a do compromisso de compra e venda firmado com o autor, especificamente quanto às parcelas 20 a 36 do contrato, abatendo-se os valores reconhecidamente pagos no decorrer das tratativas de renegociação da dívida inadimplida, bem como tornar definitiva a ordem de constrição do imóvel dado em garantia pelo próprio devedor, possibilitando a sua conversão em penhora após a liquidação do débito, mantendo a decisão de desoneração de todos os demais bens dos devedores objeto do pedido inicial de arresto cautelar.

Afastou as teses aviadas em Embargos à Execução de exceção de contrato não cumprido, novação da dívida, exercício arbitrário das próprias razões, reconhecendo, unicamente, o cabimento da tese de excesso de execução, para determinar o abatimento dos valores amortizados pelo devedor.

Condenou os requeridos nas custas processuais, em reembolso, e as remanescentes, aos cofres públicos, e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor do proveito econômico alcançado com a causa pelo credor.

Pois bem, conheço do recurso manejado pela parte embargante/excutada, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A questão recursal levantada pelos apelantes, cinge-se à análise na reversão do julgado, se de fato houve comprovados nos autos de tese de exceção de contrato não cumprido pelo exequente/embargado, novação da dívida, exercício arbitrário das próprias razões, além de litigância de má-fé do apelado.

Neste ponto, passo à apreciação do pleito por seu mérito.

Compulsando os autos, observa-se que o autor da execução, ora apelado, firmou com os requeridos em 01 de dezembro de 2012, ora apelantes, CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL (Web net - unidade Juara), cujo objeto foi a venda de parte do ativo imobilizado no valor de R$117.556,54 (cento e dezessete mil e quinhentos e cinquenta e seis reais, e cinquenta e quatro centavos) representada por nota fiscal, e do ativo intangível no valor de R$ 165.943,46 (cento e sessenta e cinco mil e novecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos), escriturados na forma de carteira de clientes, cujo a renda líquida era de R$ 24.500,00”.

Ficou acertado em contrato o pagamento da quantia de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) o qual deveriam ser pagos na forma: - Entrada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com vencimento para o mês de dezembro/2012. - Saldo de R$ 183.500,00 (cento e oitenta e três mil e quinhentos reais) corrigidos à juros de 1,21%, divididos em 36 parcelas com vencimento a iniciar em 04/2013.

O parcelamento do saldo remanescente foi representado em 36 notas promissórias numeradas de 02 a 37, sendo a de no1 correspondente ao valor de entrada pago pela requerida.

Contudo, em via do cumprimento do contrato, os requeridos/compradores passaram a se tornar inadimplentes da obrigação ao importe de deixar de pagar as parcelas partir do mês de novembro de 2014, representadas pelas notas promissárias de no 21 à 37.

Neste importe ao analisar todo o arcabouço de provas dos autos, correspondentes aos fatos alegados pelas partes, neste imbróglio reunido de ação cautelar de arresto, ação de execução de título extrajudicial e embargos à execução, todos sob o mesmo número, hei por discordar da pretensão trazida pela embargante, ante as teses apresentadas pela ocasião do presente recurso.

Isto porque em deslinde da lide o juízo de primeiro grau foi irretocável a delimitar a causa sob o aspecto fundamental a qual me alinho que “malgrado alegue o recorrente de excesso de execução, exceção parcial de contrato não cumprido, uso abusivo das próprias razões, violação ao dever de boa-fé objetiva pela autora, os requeridos não negam o obvio: eram e são inadimplentes quanto a obrigação principal do contrato de compra e venda de ativos empresariais que escora o pedido inicial.

Disto sobressaí dos autos que uma vez pactuada a negociação jurídica a fim dos compradores adquirirem propriedade e titularidade ao fundo de comércio, com acesso ao ativo e a estrutura empresarial da Web net Juara, com acesso as linhas telefônicas discriminadas em clausula 12a cujo os ramais se expõe de número: 3556-1521/1522, 3556-3630/3830, 3556-5641/5642 e 3556- 4482/555, pela contraprestação (obrigação pecuniária) ao pagamento de preço ajustado em parcelas que se estenderia até o mês de março/2016 com a quitação da última da parcela de no 36. Contudo, em que pese as alegações dos recorrentes de exceção de contrato não cumprido pelo autor, a se justificar da ausência no cumprimento de obrigação pecuniária (inadimplência), não vislumbro razão a sua tese pelo simples fato de que como bem salientado em sentença recorrida, houve a efetiva entrega do fundo de comércio, além de acesso ativo e a estrutura empresarial, que importa no adimplemento pelo autor/requerente de cumprimento substancial de sua obrigação contratual.

Já de outro norte, o embargante/recorrente usa de pretexto de que o vendedor “deixou de lhe dar acesso e uso a 8 linhas telefônicas e 4 links de conexão com a rede mundial de computadores, e, ainda, transferiu, em março de 2016, 2 (dois) links - 4 linhas de internet para outra empresa sua, com atuação na região de Juruena-MT”, porém, ao analisar os termos do anexo I e outros (INVENTÁRIO ATIVO IMOBILIZADO) do contrato sub judice, tem-se que as linhas telefônicas não foram transferidas a titularidade do comprador pelo fato de não constarem em lista de ativo da unidade Juara, sendo referenciado pelo juízo da causa escorreitamente em seus fundamentos do decisum que: “...não foram transferidas, mas isso nunca constou da listagem do ativo permanente, circulante e imobilizado que foi objeto do negócio entre as partes, tendo sido descritas as torres, os aparelhos de sincronização, mas não as linhas telefônicas, presumivelmente porque havendo a estrutura física e lógica de conexão, basta contratar qualquer hub de acesso que ele se executará, não estando vinculado a certa e determinada linha ou numeral telefônico.”(sic)

Assim na incumbência de provar o alegado, o embargante/recorrente não se desincumbiu de seu ônus a quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC). No mais convirjo ao desfecho exarado em sentença recorrida que a toda vista se comprovou, “o fato de não ter havido a transferência de titularidade sobre as referidas linhas telefônicas em nada interfere na execução das obrigações pactuadas, porque referida transferência tinha como única finalidade identificar a titularidade do serviço perante à operadora, em nada interferindo no fornecimento do serviço ou no seu uso.”

Tem-se também informação de testemunha que por volta de 2015 passaram os recorrentes a sofrer com a redução de clientes pela queda de portas de acesso à internet, momento este que já havia consubstanciado na inadimplência dos compradores (parcela 21 e seguintes – nota promissória com vencimento a partir de 15/11/2014 (ID no 122175011), o que de fato comprovou que inexistir razão/justificativa legal aos recorrentes a arguir exceção do contrato não cumprido pela parte, tampouco fundamento jurídico a embasar alegação de “exercício arbitrário das próprias razões” do recorrido ocorrido no ano de 2016.

Reafirmo, é fato incontroverso nos autos de os recorrentes são inadimplentes quanto a obrigação principal do contrato de compra e venda de ativos empresariais desde novembro de 2014.

Malgrado a insistência do requerido, ora apelante, de se considerar a novação da dívida pelas partes como tese de justificativa a falta de pagamento nos termos do contrato original, vejo que das tratativas por e-mail que o autor manteve sempre o diálogo a fim de promover a boa-fé de manter ativo as obrigações dispostas em contrato, alternando misto de rigor em cobrança, a credor que aceita tudo a ver o preço pago pelos devedores, que a despeito das suas “desculpas” a descumprir contrato – tem-se em verdade que a inadimplência é pura e simples, levada a redimensionar o perfil da dívida e evitar a cobrança judicial.

Mesmo ante a nova negociação jurídica, em que as partes criam uma nova obrigação destinada a substituir e extinguir àquela primitiva, é fato que os devedores as descumpriram, e dessarte os remetiam a importância do preço e forma ajustado em contrato original. Nestes termos bem asseverou o juízo a quo: “....todas as negociações teriam como ponto de partida um pressuposto básico: além do valor refinanciado, deveria ser paga a importância de R$ 30.000,00, a vista, salientando, ainda, que qualquer inadimplemento, faria repristinar o valor da dívida original, invalidando a pactuação modificador.

Deveras, a conclusão em fundamentação da sentença combatida é correta ao caso que não é cabível pretender executar a dívida originária, sem abater os valores que foram sendo pagos durante as frustradas tentativas de composição entre as partes, e muito menos é legítimo, porque não estabelecido na avença, indexar a dívida a taxas de juros escolhidas ao arbítrio do credor.

Por esta razão deve-se respeito ao decisum que irreprochável dispôs que o total das prestações inadimplidas (20 a 36), com a taxa pré-indexada estabelecida entre as partes, totaliza a importância de R$ 107.406,68, dos quais devem ser abatidos, porque não negado o recebimento, os R$ 16.000,00 relativos à dação em pagamento correspondente ao FIAT/UNO, que foi entregue pelo devedor e comercializado pelo credor (e-mail de agosto de 2015 em que Vilson afirma ter vendido o veículo), e os depósitos de R$ 3.300,00 e R$ 4.000,00, feitos como amortização do débito, o que totaliza, R$ 84.106,68, sobre os quais deve incidir a multa de 2% prevista no contrato, o que significa concluir que o débito exequendo alcança o montante de R$ 85.788,81, sobre os quais deve incidir juros de mora e correção monetária, contados a partir de cada vencimento e também da mesma forma, calculados os abatimentos, de modo atualizado, ao tempo do pagamento, o que deverá ser procedido em liquidação por simples cálculos, a fim de que se verifique o suposto excesso de execução.

Nestes termos entendo que ao caso não há se falar em litigância de má-fé estabelecida no art. 17, do CPC, que evidentemente, não se aplica ao caso presente, porquanto o autor pretende com o ajuizamento da ação cobrar/executar a dívida contratual por inadimplência do devedor/comprador, lançando sobretudo saldo razoável da dívida que entendeu ser o devido, não havendo que se falar em má-fé a justificar a repetição de indébito pretendida.

Com efeito, anota Theotônio Negrão que: "o STJ entende o art. 17 do CPC, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade". (STJ, 3a Turma, Resp 418.342 - PB, relator Min. Castro Filho). (CPC, art. 17, Nota, 38a Edição, pág. 137).

Assim, como os elementos necessários à configuração da litigância de má-fé não restaram demonstrados, a ação é um direito constitucional posto à disposição de todos a ingressar em juízo a fim de que lhe entregue, em atividade jurisdicional do Estado, a resolução do conflito/lesão.

O indeferimento do pedido de condenação em litigância de má-fé se impõe, haja vista a consequência lógica do direito de ação e fundamentos de sentença, que sobretudo resultou em procedência (parcial) dos pedidos iniciais do autor, não sendo o caso da aplicação da regra do artigo 940 do Código Civil.

Não reparos a se fazer em sentença de primeiro grau, pois escorreita em seus termos e fundamentos.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença incólume.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 11% (onze por cento) sobre valor do proveito econômico alcançado com a causa pelo credor, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023